Tribunal: TJBA
Processo: 8003089-03.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8003089-03.2024.8.05.0271 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ISAIAS COSTA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE VALENCA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). CONSECTÁRIOS LEGAIS. FIXAÇÃO APÓS EC 113/2021. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, ao dar provimento à apelação cível, reformou a sentença de primeiro grau e condenou solidariamente o Estado da Bahia e o Município de Valença ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, decorrente da omissão estatal em fornecer Tratamento Fora de Domicílio (TFD) a paciente oncológico. O recurso busca a correção de erro material quanto à fixação dos consectários legais, especificamente no tocante aos juros de mora e correção monetária, com base na superveniência da Emenda Constitucional nº 113/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro material ao aplicar o Tema 810 do STF para fixar os consectários legais (juros e correção monetária) em condenação imposta à Fazenda Pública, cujo arbitramento ocorreu após a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, que passou a prever a aplicação exclusiva da Taxa SELIC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando há equívoco manifesto na aplicação da norma legal cogente. 4. A fixação de juros e correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, quando feitas após 09/12/2021, deve observar o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, que estabelece a aplicação única e exclusiva da Taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices. 5. Conforme a Súmula nº 362 do STJ, a correção monetária em indenização por dano moral deve incidir a partir da data do arbitramento, o qual, no presente caso, ocorreu em 2025, já sob a vigência da EC nº 113/2021. 6. A aplicação do Tema 810 do STF, que afastava o uso da taxa da caderneta de poupança e indicava o IPCA-E como índice de correção monetária, tornou-se inaplicável para condenações arbitradas após a promulgação da EC nº 113/2021. 7. A manutenção da referência ao Tema 810 configura erro material, pois desconsidera a alteração normativa superveniente que unificou os índices mediante a adoção exclusiva da Taxa SELIC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de Declaração da parte Ré acolhidos, com efeitos modificativos. Tese de julgamento: A Taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora em condenações impostas à Fazenda Pública após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021. A fixação dos consectários legais em desacordo com a EC nº 113/2021, em decisão proferida após sua vigência, configura erro material passível de correção por embargos de declaração. O Tema 810 do STF é inaplicável para condenações arbitradas após 09/12/2021, devendo prevalecer o novo regime constitucional de atualização. Dispositivos relevantes citados: EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, art. 1.022; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; STJ, Súmula 362. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 870.947/SE (Tema 810). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003089-03.2024.8.05.0271, em que figuram como APELANTE: ISAIAS COSTA DOS SANTOS e como APELADO: MUNICIPIO DE VALENCA, ESTADO DA BAHIA ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com efeitos infringentes opostos, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora